Tribunal: TJES
Processo: 5004790-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004790-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIDA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Vinícius de Almeida de Souza, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos autos do Processo nº 0002846-25.2023.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, diante da pequena quantidade de droga apreendida, da ausência de risco concreto à ordem pública e das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a prisão preventiva do paciente se justifica diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e da primariedade do réu, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a demonstração de contemporaneidade e de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 315, do CPP.

A quantidade de droga apreendida — 13 pinos de cocaína, totalizando 18,7 gramas — é considerada reduzida, não sendo, por si só, suficiente para justificar a medida extrema da prisão cautelar.

A primariedade do paciente, somada à inexistência de violência ou grave ameaça no contexto fático, enfraquece a justificativa de periculosidade presumida e afasta a necessidade de segregação preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva é desproporcional quando a quantidade de droga apreendida é pequena e o réu é primário, recomendando-se, nesse caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (AgRg no RHC n. 204.368/AL e AgRg no RHC n. 206.009/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva não se justifica quando a quantidade de drogas apreendidas é reduzida e o réu é primário, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do crime e no risco à ordem pública não supre a exigência de motivação concreta exigida pelos arts. 312 e 315, do CPP.

A adoção de medidas cautelares menos gravosas deve ser preferida sempre que adequadas e suficientes para os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I, 312, 313, § 2º, 315, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.368/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 206.009/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004790-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCOS VIN
Í
CIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE

GUARAPARI
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0002846-25.2023.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 09/12/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inidoneidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a reduzida quantidade de entorpecentes apreendida, a ausência de elementos que caracterizem um tráfico estruturado e de qualquer risco concreto apto a justificar a manutenção da medida extrema, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, assevera que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Emerge da denúncia (Id. 12941469) que, no dia 09 de dezembro de 2023, na Rua Benedito Rangel, Bairro Aeroporto, Guarapari, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o denunciado, vestindo uma camisa de frio vermelha, em atitude suspeita. Ato contínuo, ao visualizar a viatura, o réu demonstrou nervosismo e acelerou os passos, momento em que os policiais realizaram a abordagem e, durante busca pessoal, foram encontrados com o denunciado 02 (dois) pinos de cocaína e uma chave de veículo. Em seguida, ao ser realizada busca no interior do veículo, foram encontrados 11 (onze) pinos de cocaína com as mesmas similaridades e características dos que estavam em posse do denunciado. Consta, ainda, que, mesmo após ser cientificado do direito de permanecer calado, o réu informou aos policiais que estava traficando no momento da abordagem policial. Outrossim, o local onde o réu foi abordado é conhecido pelos policiais militares pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o laudo pericial (ID 12941470), foram apreendidos
13 (treze) pinos de cocaína, com massa total de 18,7 gramas
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

A decretação da prisão preventiva restou arregimentada na necessidade de para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal (decisão proferida em sede de Audiência de Custódia em 10/12/2023, obtida junto ao Sistema EJUD).

Registre-se, ainda, que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a suposta autoridade coatora, em decisão proferida em 19/01/2025, manteve o ergastulamento provisório, sob os seguintes fundamentos (ID 12165237):

“
Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Analisando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

(...)

Insta frisar que, apesar da Defesa sustentar que o indiciado possui trabalho lícito e é primário, é majoritário o entendimento de que a primariedade, os bons antecedentes, a residência no distrito da culpa e o emprego fixo, por si só, não obstam a prisão.

(...)

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação, acompanhando o parecer ministerial, e mantenho a prisão cautelar do acusado Marcos Vinícius de Almeida de Souza, para garantia da ordem pública.”

À luz de tal contexto,
impende salientar
que
a questão posta em debate cinge-se a aferir se a
prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas, ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Na esteira do posicionamento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
revela-se desproporcional o ergastulamento provisório diante da apreensão de pequena quantidade de drogas, especialmente em razão da
primariedade do acusado, bem como a
inexistência de violência ou grave ameaça
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE 43 G DE COCAÍNA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
No caso em exame, o Magistrado de origem decretou a custódia cautelar do ora agravado pela suposta prática de tráfico de drogas com base em elementos concretos e idôneos - notadamente o risco de reiteração delitiva, extraída da reincidência específica do acusado.

Todavia, esse fundamento não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o réu sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque foi apreendida pequena quantidade de drogas em seu poder (43 g de cocaína).
Além disso, a condenação que ensejou a reincidência do réu foi anulada por esta Corte Superior - decisão que é objeto de recurso extraordinário.

3.
Considerando, portanto, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e avaliando as circunstâncias em que supostamente praticado o crime em questão, a prisão preventiva é desproporcional ao caso, uma vez que outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP)
.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 204.368/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

No caso em testilha, a quantidade de drogas apreendidas, qual seja,
13 (treze) pinos de cocaína, com massa total de 18,7 gramas
, não se mostra elevada e, ademais,
o paciente é primário
, o que denota a
desproporcionalidade do encarceramento em detrimento das cautelares diversas
.

Frente a tal cenário, impende assinalar, com esteio na Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que
“
A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando a quantidade de drogas apreendidas não se mostra elevada e o réu é primário, sendo desproporcional o encarceramento
.” (AgRg no RHC n. 206.009/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

Desta feita, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, revela-se suficiente para acautelar o meio social, considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
para, ratificando a liminar anteriormente deferida, assegurar a liberdade provisória ao paciente,
MARCOS VIN
Í
CIUS DE ALMEIDA DE SOUZA
, substituindo a prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares consistentes em: a) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço; e b) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Registro, por fim, que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo

a quo

entenda necessário.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)